Tribunal: TJPA
Processo: 0821379-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821379-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDYEMELSON DE SOUZA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0821379-60.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

ALANA ALDENIRA MENDES CHAGAS, OAB/PA 26.373

PACIENTE: EDYEMELSON DE SOUZA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente que questiona a manutenção da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão, condições pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição da segregação por cautelares alternativas. A decisão recorrida manteve a prisão preventiva, tendo sido fundamentada na gravidade do crime e na necessidade de garantia da ordem pública,
que, de certa forma, demonstra a frieza do paciente relativamente ao delito cometido em face de seu próprio parente.

II. Questão em Discussão

1.

Há quatro questões em discussão: (I) saber se o excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal; (II) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP; (III) se seria cabível a concessão de medidas cautelares alternativas; (IV) ter o paciente condições pessoais favoráveis à concessão da revogação da preventiva.

III. Razões de Decidir

3. A alegação de excesso de prazo resta superada com a prolação da sentença de pronúncia, conforme o entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ, que considera superada a alegação de excesso de prazo após a pronúncia do réu.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime imputado, o modus operandi violento e os indícios de reiteração criminosa.

5. Não há elementos concretos que justifiquem a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que a prisão preventiva é necessária para assegurar o regular andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a gravidade do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as cautelares alternativas para garantir os fins da persecução penal.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2025, em formato presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDYEMELSON DE SOUZA COELHO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800439-38.2024.8.14.0109, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Narra o impetrante (fls. 03/17, ID nº 24053797), em suma
que o Paciente foi preso, em 28/04/2024, estando custodiado por mais de 234 dias.

Assim, requer excesso de prazo para o término da instrução, sendo revelador de constrangimento ilegal, que caracteriza excesso desarrazoado do prazo da prisão cautelar. E ainda que a prisão preventiva não mais se justifica, estando ausente a justa causa. Sustenta condições pessoais favoráveis à concessão, e, por fim, a possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Recebidos os autos,
deneguei a liminar,
ocasião em que solicitei informações a autoridade coatora (fls. 21/22, ID nº 24113807).

Em sede de
informações
(fls.

28/31, ID nº 24217009), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-

Em 29 de abril de 2024 foi decretada a prisão preventiva do paciente EDYEMELSON DE SOUZA COELHO, vulgo “MUTANTE”, bem como do acusado ANTÔNIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO.

- O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em 18 de maio de 2024, sendo recebida no dia 21 de maio de 2024.

- O paciente foi citado, tendo apresentado resposta à Acusação.

- Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 07 (sete) testemunhas de Acusação e 01 (uma) testemunha de Defesa. Na sequência, o paciente foi interrogado.

- Na ocasião, foram formulados pedidos de revogação de prisão preventiva, tendo este Juízo mantido a prisão preventiva.

- Em 05 de setembro de 2024, o paciente foi pronunciado, juntamente com o réu ANTÔNIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, I e IV (homicídio qualificado) c/c 211, ambos do Código Penal (ocultação de cadáver).

- Em 11 de setembro de 2024, o réu ANTÔNIO interpôs recurso em sentido estrito.

- Em 23 de outubro de 2024, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do recurso interposto nos autos.

- Em 29 de novembro de 2024, foi determinada a intimação do acusado ANTÔNIO para que se manifeste sobre o interesse em nomear novo advogado, para acompanhar o julgamento do feito.

- Atualmente, os autos se encontram em Secretaria aguardando prazo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 691/698, ID nº 24235376), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo para término da instrução processual,

ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DO EXCESSO DE PRAZO.

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente da delonga processual para o término da instrução processual.

Adianto que
não
acolho o pedido do impetrante.

De plano, atesto que a alegação de excesso de prazo suscitada pela defesa técnica resta superada com a prolação da sentença de pronúncia em desfavor do paciente na data de 05/09/2024, incidindo em caso a orientação constante na Súmula nº. 21 do STJ, cuja redação é a seguinte: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
"

No mesmo sentido, colaciono o recente precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO COM NOVOS FUNDAMENTOS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR REAPRECIADOS NA PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS
21
E
52
DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus, diante da superveniência de sentença de pronúncia, mantendo a prisão preventiva do paciente pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniência da sentença de pronúncia prejudica a alegação de excesso de prazo na instrução; (ii) examinar se a manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme entendimento consolidado nas Súmulas
21
e
52
do STJ. 4. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, o modus operandi e a periculosidade do paciente. 5. As instâncias ordinárias concluíram que a segregação cautelar é necessária, uma vez que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução e não houve alteração nas circunstâncias fáticas que justifique sua liberdade. 6. A ausência de novos argumentos relevantes no agravo regimental impede a reconsideração da decisão anteriormente proferida. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(STJ,
AgRg no HC n. 854.885/CE
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

In casu,
há de fazer incidir também a Súmula nº 02 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual prevê:

TJPA - SÚMULA Nº
02
: Não há constrangimento ilegal, por excesso de Prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. AMEAÇAS À TESTEMUNHA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULAS Nº 2/TJPA E 21/STJ.

I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e II, CP), visando à revogação da prisão preventiva em razão de alegada ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central é a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, proteção de testemunhas e a superação de eventual constrangimento ilegal pela pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão cautelar apresenta fundamentação idônea, ancorada no alto risco à ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciadas pelo modus operandi e pelas ameaças à única testemunha ocular e sua família. 4. O excesso de prazo para a formação da culpa resta superado com a prolação da sentença de pronúncia, em conformidade com as Súmulas nº 2/TJPA e 21/STJ. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente são insuficientes para afastar a custódia cautelar, diante da gravidade concreta dos atos e da persistência dos motivos da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nesta, denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado justifica-se pela gravidade concreta do crime e pelas ameaças às testemunhas. 2. A sentença de pronúncia supera eventual alegação de excesso de prazo na formação da culpa." "Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 312."
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08145619220248140000 23343332, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 18/11/2024).

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, bem como na que manteve a segregação cautelar, proferida em desfavor do paciente, existindo indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em tese praticados pelo coacto, onde o acusado na companhia de outro indivíduo atacou a vítima com golpes de pau, resultando em sua morte, em razão da cobrança de uma dívida, posteriormente ocultaram o corpo da vítima.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

“(...) Relativamente ao pedido de revogação da prisão formulado pela defesa, tal como ressaltou o representante ministerial, considerando a gravidade concreta dos crimes praticados (homicídio doloso contra a vida e ocultação de cadáver) bem como a fim de resguardar a futura aplicação da lei penal ante a possibilidade de os réus se evadirem do distrito da culpa, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida mais adequada no momento. Ainda que as respectivas defesas sustentem que os réus se comprometem a comparecer a todos os atos e termos do processo, há que se considerar as peculiaridades do caso concreto que, de certa forma, demonstra a frieza dos réus relativamente ao delito cometido em face de seu próprio parente. (...)”.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. SURPRESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMA DESARMADA QUE TENTAVA SE ESCONDER. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MODUS OPERANDI GRAVE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação na decretação da prisão, excesso de prazo e cerceamento de defesa. O paciente responde por homicídio qualificado, crime previsto no art.
121
,
§ 2º
,
II
e
IV
, do
Código Penal
, após discussão banal seguida de disparo de arma de fogo contra a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o excesso de prazo na prisão preventiva configura constrangimento ilegal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, com base no art.
312
do
CPP
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é mantida, considerando a gravidade concreta do crime, o modus operandi violento e o risco de reiteração criminosa, justificando-se a segregação para a garantia da ordem pública. 4. O excesso de prazo não se configura, uma vez que o paciente se encontra preso por condenações em outros processos, e o atraso processual é parcialmente atribuído à desídia da defesa, que deixou de se manifestar em prazo razoável. 5. A fundamentação do decreto prisional é idônea, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme exigido pelo art.
312
do
CPP
. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gravidade do crime e o risco de fuga ou reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ,
AgRg no HC n. 892.634/PE
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O paciente é acusado da prática de homicídio qualificado, estando sua prisão preventiva mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi do crime. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pleiteia sua revogação, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, com base no art.
312
do
CPP
, ou se é caso de concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do STF é clara ao não admitir o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do paciente, que teria cometido homicídio qualificado, além de sua tentativa de evasão após o fato, o que também justifica a necessidade de assegurar a instrução criminal. 5. A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve estar baseada no periculum libertatis, o que, no presente caso, está demonstrado, tanto pela gravidade concreta do crime, quanto pela possibilidade de o réu comprometer o regular andamento do processo. 6. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a decisão agravada, entende que a prisão preventiva é medida adequada quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de risco concreto à ordem pública ou à instrução processual, conforme precedentes citados. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ,
AgRg no HC n. 916.345/MG
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 05/11/2024).

Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, vez que presente a gravidade concreta da conduta do paciente, tratando-se da suposta prática de crime contra a vida.

Da ocorrência dos fatos até a presente data não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação do paciente, razão pela qual, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

3.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ou PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória. 3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08190180720238140000 18543975, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Seção de Direito Penal Data de Julgamento: 12/03/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

4.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 11/02/2025